Tribunal: TJDFT
Processo: 0765988-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. APENAS CINCO DIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESVIO PRODUTIVO. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Trata, o feito, de pedido de indenização de danos morais decorrente de corte de fornecimento de energia elétrica.
3. Em sede de razões recursais, alega o recorrente que houve falha na prestação de serviços da ré/recorrida, uma vez que interrompeu imotivadamente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento. Aduz que tentou contato com a recorrida por diversas vezes, porém sem solução. Defende que, em razão dos fatos, faz jus a indenização por danos morais, ante a teoria do desvio produtivo. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização a título de danos morais, no importe de R$10.000,00.
4. Contrarrazões apresentadas, pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem sua demonstração, não há que se falar em indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).
7. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais.
8. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, o conjunto probatório não evidencia que a situação narrada violou de forma patente os atributos da personalidade do recorrente, tratando-se, na hipótese, de mero descumprimento contratual. Nesse sentido, esta Turma Recursal firmou-se no entendimento de que não caracteriza dano moral. Precedente: (Acórdão 1692527, 07456625720228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023).
9. Conforme o recorrente afirma, a suspensão do fornecimento de energia se deu em 10/12/2022 e seu restabelecimento ocorreu em 15/12/2022, tendo o recorrente permanecido apenas 5 dias sem energia. Embora a situação cause transtornos ao recorrente, a simples interrupção do serviço não é causa suficiente a ensejar reparação, tratando-se de mero aborrecimento do cotidiano que não atinge a integridade dos direitos da personalidade, inapto, pois, para fundamentar o pedido de indenização por danos morais.
10. Ainda, em que pese as alegações de que teve que desmarcar com clientes, além de não ter sido comprovado, não revela gravidade a ponto de ensejar a pretendida reparação, sobretudo porque sequer comprova dano material, quem dirá dano moral.
11. Por fim, é inaplicável a teoria do desvio produtivo, uma vez que, tendo o fato durado apenas cinco dias, não há relevante perda de tempo útil para resolução do problema apta a enquadrar-se nos parâmetros para indenização de cunho moral, que exige significativo desgaste para tentar solucionar o problema.
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00, por equidade, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.